Tribunal: STF
Processo: Rcl 67006
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:

Ementa: Reclamação. Pedido de distribuição por prevenção. Manutenção da relatoria. 

    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Povo Indígena Guarani para impugnar decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

    2. O Min. Luiz Fux submeteu o feito a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo:

“Trata-se de reclamação ajuizada pelo Povo Indígena Guarani contra decisões do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, proferidas, respectivamente, nos autos do Resp nº 1.642.036 e do Processo nº 5000201-60.2012.4.04.7202. 
O reclamante requer que o feito seja distribuído por prevenção ao relator do RE 1.017.365, Ministro Edson Fachin. 
Diante disso, sem qualquer consideração quanto ao mérito da presente reclamação, SUBMETO os presentes autos à elevada apreciação da PRESIDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, para que examine a existência de prevenção do eminente Ministro Edson Fachin e, por conseguinte, a necessidade de redistribuição deste processo...”

3.	A Coordenadoria de Processamento Inicial prestou os seguintes esclarecimentos:

“Trata-se de Reclamação proposta pelo Povo Indígena Guarani impugnando decisões do Tribunal Regional Federal da 4ª Região nos autos da Apelação nº 5000201- 60.2012.4.04.7202 e do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.642.036/SC, que teriam descumprido a tese fixada no Tema nº 1.031 da Repercussão Geral.  
Pede-se, na petição inicial, a distribuição por prevenção para o RE nº 1.017.365, rel. Min. Edson Fachin, paradigma do Tema nº 1.031, nos termos do artigo 325-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
O RE nº 1.017.365 foi interposto nos autos da Apelação nº 000168- 27.2009.404.7212, do TRF-4, e tem origem em Ação de Reintegração de Posse de área da Reserva Biológica do Sassafras, localizada no Município de Itaiópolis/SC.  
Deixou-se, assim, de indicar a prevenção entre esta Reclamação e o Recurso Extraordinário paradigma, considerando a diversidade de partes e origens entre os feitos.  
Pesquisa realizada nos sistemas informatizados desta Corte, quando da distribuição, não localizou nenhum processo relacionado ao presente feito. 
Assim, considerando a natureza erga omnes da decisão tida como descumprida, esta Coordenadoria entendeu aplicável o artigo 70, § 1º do RISTF, promovendo a distribuição desta Reclamação, por sorteio, ao Exmo. Sr. Ministro Luiz Fux... ”

4.	Não é caso de redistribuição.

5.	Conforme indicado nas informações prestadas pela Secretaria Judiciária, não há identidade de partes ou de origem entre a presente reclamação e o ARE 1.017.365, Rel. Min. Edson Fachin. 

6.	Nessas condições, considerando a eficácia erga omnes da decisão indicada como paradigma e a ausência de circunstância que justifique a prevenção, tenho por correta a livre distribuição do feito, nos termos do art. 70, § 1º, do RISTF, cujo teor reproduzo:

“Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes.
§ 1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes.”

7.	Por outro lado, em se tratando de reclamação constitucional em que se alega o descumprimento de tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do mérito de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, não é possível cogitar da incidência do art. 325-A do RISTF, nos termos do qual “[r]econhecida a repercussão geral, serão distribuídos ou redistribuídos ao relator do recurso paradigma, por prevenção, os processos relacionados ao mesmo tema”. Vejam-se, nessa linha, os seguintes precedentes: Rcl 11.011 e RE 892.290. Nesse último feito, o despacho proferido pela Minª. Cármen Lúcia (que à época exercia a Presidência) foi assim redigido: 

“[...] 8. Nesse contexto, a interpretação teleológica do art. 325-A, introduzido pela Emenda Regimental n. 42/2010, também há de ser aquela que empreste maior efetividade e racionalidade ao sistema.
Nos termos daquele dispositivo, a prevenção nele estabelecida para “o Relator do processo paradigma”, quanto aos “processos relacionados ao mesmo tema”, aplica-se entre o período em que “reconhecida a repercussão geral” e o seu julgamento de mérito pelo plenário, com a fixação da respectiva tese jurídica.
Isso ocorre para permitir ao Relator, responsável por levar à apreciação do plenário o recurso extraordinário com repercussão geral, o amplo conhecimento dos fundamentos jurídicos invocados pelas partes e pelos tribunais julgadores sobre o litígio em causas idênticas, permitindo  ao Supremo Tribunal julgar com maior segurança dos dados em questão e e funcionalidade na delimitação e elaboração da tese a ser firmada com eficácia erga omnes.  
9. Entretanto, após o julgamento e fixação da tese jurídica pelo plenário, a prevenção do art. 325-A perde sua finalidade, cabendo aos eventuais relatores de recursos extraordinários sobrestados e não redistribuídos no Supremo Tribunal Federal optarem por aplicar o tema ou determinar sua baixa para que os Tribunais de origem o façam, a exemplo do que farão com todos os processos relacionados que neles aguardavam a conclusão do julgamento da repercussão geral.
[...]” (grifos acrescidos)

8.	Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao gabinete do Min. Luiz Fux. 

Publique-se.

Brasília, 17 de abril de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente